Tribunal: TJES
Processo: 0019503-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019503-63.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERALDO NASCIMENTO DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0019503-63.2020.8.08.0048

APELANTE: GERALDO NASCIMENTO DE ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
GERALDO NASCIMENTO DE ANDRADE

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 02, pp. 269/281), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de
0
6
(
seis
) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 02. pp. 01/02) que, no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 13h, na Avenida São Mateus, nº 136, Bairro Barcelona, Serra, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Karla Silva De Souza, sua ex-companheira, causando-Ihe lesões corporais. Consta que o denunciado foi à residência da vítima para ver o filho e, ao chegar no local, pegou o celular dela e viu conversas com alguns homens, momento em que enviou a seguinte mensagem para o referido contato: “Vou buscar você”. Ato contínuo, foi até a cozinha e falou para a vítima dizer para os homens que era casada; tendo esta se recusado. Destarte, o denunciado levou-a até a área de serviço e apertou o seu pescoço, todavia a vítima conseguiu se desvencilhar, saiu correndo e pediu socorro. Alguns vizinhos apareceram, mas a vítima voltou ao interior da casa para pegar a chave, momento em que o denunciado a puxou pelo pescoço, arrastou-a para trás e se evadiu da residência.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de violência doméstica, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa arregimenta o pleito absolutório mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ora, a autoria e a materialidade restaram sobejamente delineadas e demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência (Doc. Vol. 01, 53/57) e do Laudo Médico de Lesões Corporais (Doc. Vol. 01. p. 111).

Nesse prisma, insta salientar que, em sede policial (Doc. Vol. 02. pp 13/14), a vítima relatou ter sido agredida fisicamente por seu ex-companheiro, Geraldo, com quem conviveu cerca de dois anos e seis meses e com quem tem um filho de 08 (oito) meses de idade; que estão separados há cerca de 03 meses, em virtude do autor tê-la agredido fisicamente e a ameaçado, tendo registrado ocorrência e solicitado MPU; que o autor foi a sua casa ver o filho e, lá chegando,
pegou o
celular
da noticiante e
viu as conversas no
W
hatsapp dela co
m
alguns rapazes com quem ela tem contato e enviou mensagens do pr
ó
prio celular dela para essas pessoas dizendo “
V
ou buscar voc
ê”
;
que em seguida o autor foi até a cozinha onde a noticiante estava e disse para ela ligar para essas pessoas e dizer que ela era casada, sendo que ela se recusou e
ele a levou para a
á
rea de servi
ç
o e tentou esgan
á
-la,
apertando o seu
pesc
oço
, sendo que a noticiante conseguiu se desvencilhar
e s
aiu correndo pedindo socorro;
que apresenta lesões corporais aparentes em consequência da agressão praticada pelo autor; que na unidade policial a noticiante tomou conhecimento de
que o autor foi na residência da mãe dela dizendo que a pegou na "cama" com outro homem e foi agredido por ela estando todo arranhado
, registrando ocorrência do fato;
que
em nenhum momento agrediu fisicamente
o
autor
; que o
autor ainda disse que possui duas armas de fogo
e caso o tio da noticiante, que é Policial Civil, vá atrás dele,
ele vai matá-lo
.

Em Juízo (mídia anexa), a vítima declarou que o acusado foi até a sua casa visitar o filho; que Geraldo pegou seu celular e viu mensagens de alguns rapazes; que
o acusado veio para cima pegou-a pelo pescoço e a levou até a área de serviço;
que estava prestes a apagar, só que conseguiu se desvencilhar e sair correndo pedindo socorro; que ele veio com o filho no colo, alegando para os vizinhos que a vítima era louca e que ele não tinha feito nada;
que seu pescoço ficou todo machucado
; que voltou para dentro de casa para pegar a chave do portão e ele estava em posse do seu celular, com o filho no colo e, nesse momento,
ele puxou seu cabelo e tentou quebrar seu pescoço, com o filho no colo; que não agrediu o acusado
.

Por sua vez, na esfera policial, o denunciado declarou (Doc. Vol. 02. pp 13/14) confirmou haver telefonado e enviado mensagens para a vítima somente com a intenção de ver o filho, já que ela estava impedindo o seu acesso ao filho; que pegou o aparelho celular da vítima e passou a verificar as mensagens; que visualizou mensagens dela com um homem, com quem supostamente estaria tendo um caso;
que em nenhum momento fez ameaças ou ofensas à vítima; que a vítima ficou com muita raiva quando viu que ele visualizou as mensagens e passou a agredi-lo com arranhões; que no momento em que foi agredido pela vítima estava com o filho no colo; que a vítima se auto lesionou apertando o próprio pescoço, em sua frente, para dizer que havia sido agredida por ele
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o acusado declarou que, mesmo com medidas protetivas deferidas em seu desfavor, foi até a residência da vítima;
que olhou o celular da vítima e não gostou de uns "quinze" contatos de homens que estavam no mesmo; que em momento algum agrediu a vítima, pelo contrário, sua pessoa quem foi agredido pela vítima, ocasião em que teve sua camisa rasgada
.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria das lesões corporais praticadas pelo acusado.

Nesse prisma, é de se destacar que o Laudo Pericial comprova as lesões causadas no pescoço da vítima, não sendo crível que a referida tenha se autolesionado, mas sim que, em um contexto de violência doméstica, houve uma agressão contundente perpetrada pelo denunciado.

Ademais, a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

No caso em testilha, o acusado relatou ter sido agredido pela vítima com vários arranhões utilizando as próprias unhas. Nesse sentido, c
olhe-se do Laudo Pericial (Doc. Vol. 02, pp. 113) que o acusado apresentava múltiplas escoriações lineares, variando de cerca de 02 cm a 1,5 cm, com sangramento residual, ao longo da região torácica lateral esquerda e da região abdominal esquerda.

À luz de tal quadrante, sobreleva pontuar que o conjunto probatório amealhado nos autos evidencia que o embate fora deflagrado pelo ora apelante que, descumprindo medidas protetivas deferidas em seu desfavor, foi à casa da vítima e, lá estando, tomou o celular desta e, inflado por sentimento de ciúmes, em razão de conversas que a vítima mantinha com outros homens por meio do aplicado
Whatsapp
, provocou lesões no pescoço da vítima, que tentou se desvencilhar do agressor.

Desta feita, ainda que as lesões sofridas pelo réu tenham sido provocadas num contexto de agressões mútuas, não há elemento probatório apto a comprovar que o acusado, antes de cometer o crime de violência doméstica, tenha sido agredido injustamente pela vítima, ou estava na iminência de sofrer uma ofensa em sua integridade física, de forma a justificar o agressivo ataque contra a mesma.

Ao contrário, nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o suposto ímpeto da vítima, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram aqueles necessários para se defender.

À luz de tal quadrante, a não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

P
ROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0019503-63.2020.8.08.0048

APELANTE: GERALDO NASCIMENTO DE ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
(
ART. 129, §
13
, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. A caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

3. Ainda que as lesões sofridas pelo réu tenham sido provocadas num contexto de agressões mútuas, não há elemento probatório apto a comprovar que o acusado, antes de cometer o crime de violência doméstica contra a vítima, tenha sido agredido injustamente por esta, ou estava na iminência de sofrer uma ofensa em sua integridade física, de forma a justificar o agressivo ataque contra a mesma.

4. A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o suposto ímpeto da vítima, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram aqueles necessários para se defender.

5. A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

6
. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.